Tribunal: TJDFT
Processo: 0003928-48.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, depois de furtar de madrugada, junto com comparsa, um barco dobrável e dois veículos de reboque.
2 A materialidade e a autoria foram provadas pelas provas colhidos, inclusive a confissão de um menor que participou do furto junto com o irmão e depois anunciou o produto à venda no site OLX.
3 Há dosimetria é adequada, mas o réu foi beneficiado por erro de cálculo, mantendo-se a sentença para não incidir em reformatio in pejus.
Apelação não provida.